Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. CRIMES DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. No caso em exame, não há ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o paciente, condenado à pena de 07 anos em regime fechado, ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto e também porque não restou demonstrado que faça jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
2. Diante da superveniência do julgamento do recurso de apelação que alterou o regime prisional do semiaberto para o fechado, não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. O Juízo da Vara de Execuções Penais, vislumbrando o alcance do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, bem como encaminhou a proposta de emprego particular apresentada pela Defesa à Seção Psicossocial da VEP para que, em caso de progressão ao regime intermediário, o paciente possa usufruir do benefício. Assim, não se detecta nenhum constrangimento ilegal, sendo que, ao que tudo indica, em breve, será proferida decisão acerca da progressão para regime semiaberto, não sendo possível a esta Corte se antecipar sobre o tema, em substituição ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Ordem denegada.